Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-58.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017525-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FERNANDO SANTOS TOCANTINS - CPF: 038.379.461-77 (PACIENTE), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS OU CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES.
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO IDENTIFICADOS.
CONTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação expressamente permite a exclusão ou redução da garantia nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP).

2.
A comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança (R$ 500,00), a notícia de que o paciente não ostenta registros ou condenações criminais anteriores e a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) são fatores que autorizam a dispensa de pagamento da garantia e a restituição do
status libertatis
(CPP, art. 325, § 1º e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Santos Tocantins
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande-MT
, que condicionou a restituição da liberdade provisória do paciente ao
pagamento de fiança no valor de

R$ 500,00
.

Contextualizando, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em
flagrante
por ter cometido, em tese, o crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB), e que durante a
Audiência de Custódia
, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e lhe
concedeu liberdade provisória
condicionada ao recolhimento de
fiança
.

Sustenta que, embora perceba R$ 1.700,00 ao mês, o paciente não possui lastro financeiro para arcar com a obrigação sem prejuízo da sobrevivência da sua família.

Assim, destacando a
hipossuficiência
econômica do paciente e a
inexistência
dos
pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 222807659).

Instruiu a inicial com documentos (ID 222807661 e 222807662).

Em sede de
liminar
, durante o regime de plantão, a medida foi
deferida
pelo
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
(ID 177206680).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 227712164).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 231917697), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Habeas Corpus
– Embriaguez ao volante [art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97] – prisão em flagrante – liberdade provisória concedida na instância de piso mediante pagamento de fiança – réu hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do Código de Processo Penal – constrangimento ilegal visualizado –
Pela concessão da Ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 29.6.2024, o paciente foi surpreendido por policiais militares conduzindo sua motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, o que culminou na sua prisão em flagrante delito (art. 306 do CTB).

Poucas horas depois, durante a Audiência de Custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão pré-cautelar e concedeu a ele liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança equivalente a R$ 500,00
, em pronunciamento contra o qual se insurgiu o impetrante.

Assiste-lhe
razão
.

A falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é motivo suficiente para manter um sujeito segregado, tanto que a legislação pátria expressamente permite a
exclusão ou redução da garantia
nos casos de hipossuficiência econômica (art. 325, § 1º e art. 350, ambos do CPP).

Na espécie, os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente, afora assistido pela Defensoria Pública, não figura no polo passivo de outras ações penais e nem mesmo ostenta condenações criminais, sinalizando a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP).

Tais elementos ainda indicam que ele
não possui bens imóveis
, trabalha em uma fábrica de refrigerantes e aufere
renda mensal de R$ 1.700,00
, a evidenciar que o dispêndio com o completo ônus estabelecido em primeira instância prejudicaria a manutenção das suas necessidades básicas (alimentação, moradia, saúde etc.).

Assim, à vista da absoluta impossibilidade de custeio da garantia – decorrente da precariedade econômica do paciente –, e atento à natureza da infração, à vida pregressa e à baixa periculosidade que ele representa para o meio social em que está inserido, afigura-se recomendável
isentá-lo por completo do adimplemento da fiança
.

Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado da Corte Cidadã:

“O STJ consolidou o posicionamento de que,
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau
. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 3.11.2020). Destaquei.

Esta Corte segue o mesmo caminho: “
De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”
(HC
1012348-50.2023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 23.06.2023).

Finalmente, é interessante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, atento à realidade pandêmica do país, já determinou que fossem
colocados em liberdade
todos “
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
”

(HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJE 16.10.2020).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
CONCEDO
em
definitivo
a ordem intentada em favor de

Fernando Santos Tocantins
para
isentá-lo do recolhimento da providência pecuniária acautelatória
, sem prejuízo da observância aos demais deveres impostos na decisão judicial impugnada, sob pena de se considerar quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).

Ciência ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024